Tribunal: TJBA
Processo: 8000297-81.2020.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000297-81.2020.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

APELADO: APARECIDA DE AGUIAR NOBRE

Advogado(s)
:
ZEFERINO ANGELO TEIXEIRA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INAPLICABILIDADE PARA IMPEDIR DIREITO INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR. PRECEDENTES DO STJ E TJBA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A servidora pública que laborou por 26 anos e cumpriu todos os requisitos legais para aquisição de 5 licenças-prêmio, tendo usufruído apenas 3 delas, faz jus à conversão em pecúnia das 2 licenças restantes não gozadas.

Comprovado documentalmente que a servidora requereu administrativamente as licenças-prêmio antes de se aposentar e teve seus pedidos indeferidos pela Administração, não prospera a alegação de que teria optado por não usufruir do benefício.

Embora inexista norma expressa prevendo a conversão em pecúnia, tal direito decorre do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Fazenda Pública e da responsabilidade civil do Estado (art. 37, § 6º, CF/88).

A licença-prêmio, uma vez implementados os requisitos legais, incorpora-se ao patrimônio jurídico do servidor, constituindo direito adquirido que não pode ser suprimido pela Administração.

O princípio da legalidade não pode ser invocado para legitimar o locupletamento ilícito da Administração em detrimento do servidor que cumpriu todos os requisitos legais e teve o gozo do benefício negado pela própria Administração.

Entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal de Justiça no sentido da possibilidade de conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas por servidor aposentado.

Valor da indenização (R$ 12.199,56) correspondente a 6 meses de vencimentos (2 licenças-prêmio de 3 meses cada). Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela taxa da caderneta de poupança, em conformidade com os Temas 810 (STF) e 905 (STJ).

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000297-81.2020.8.05.0153, da Comarca de Livramento de Nossa Senhora, em que é apelante o MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA e apelada APARECIDA DE AGUIAR NOBRE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .